Tribunal: STF
Processo: AP 1270
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Ação Penal em face de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13160, ID: 039646ef.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 23/2/2024, diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares que foram impostas ao réu no momento da concessão da liberdade provisória, após a manifestação da defesa, decretei a prisão preventiva de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, que foi efetivada em 6/3/2024 e mantida por decisão de 11/4/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de, pelo menos, 73 (setenta e três) violações, nos seguintes termos:



    1) em 18/3/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    2) em 25/3/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    3) em 2/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    4) em 1/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    5) em 9/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    6) em 22/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    7) em 20/4/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    8) em 22/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    9) em 23/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    10) em 30/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    11) em 7/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    12) em 13/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    13) em 20/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    14) em 21/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    15) em 28/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    16) em 28/5/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    17) em 27/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    18) em 17/6/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    19) em 25/6/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    20) em 25/6/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    21) em 23/6/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    22) em 1/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    23) em 2/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    24) em 8/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    25) em 22/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    26) em 30/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    27) em 5/8/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    28) em 12/8/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    29) em 13/8/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    30) em 2/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    31) em 3/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    32) em 28/8/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    33) em 16/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    34) em 24/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    35) em 23/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    36) em 29/9/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    37) em 30/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    38) em 1/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    39) em 30/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    40) em 9/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    41) em 15/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    42) em 17/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    43) em 22/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    44) em 25/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    45) em 26/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    46) em 27/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    47) em 28/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    48) em 4/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    49) em 18/11/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    50) em 21/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    51) em 23/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    52) em 24/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    53) em 27/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    54) em 2/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    55) em 3/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    56) em 5/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    57) em 9/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    58) em 11/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    59) em 10/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    60) em 13/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    61) em 14/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    62) em 15/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    63) em 16/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    64) em 17/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    65) em 18/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    66) em 19/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    67) em 20/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    68) em 22/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    69) em 26/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    70) em 27/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    71) em 29/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    72) em 28/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    73) em 4/1/2024, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA (CPF nº 002.945.876-59).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente